Tribunal: TJDFT
Processo: 0024560-58.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024560-58.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BENICIO AMARO DA SILVA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário manejados pelo DISTRITO FEDERAL E OUTRO (ID 12781300), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos para que permaneçam suspensos aguardando o julgamento de mérito do RE 870.947 (Tema 810), afetado ao regime de repercussão geral para uniformização de jurisprudência sobre a “Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (ID 12781306). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria tratada no citado precedente já foi objeto de juízo de conformação por parte deste Tribunal, conforme se observa na decisão ID 12781300, onde se negou seguimento aos apelos constitucionais, quanto a esse tema, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar as demais questões abordadas no apelo especial e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031